Tribunal: TJES
Processo: 5018838-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de abordagem policial que resultou na apreensão de aproximadamente 969,95 gramas de maconha. A defesa alega nulidade das provas obtidas por ausência de fundada suspeita para a abordagem e pela suposta prática de violência policial, além de questionar a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Pedido liminar indeferido e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial e a busca pessoal sem mandado judicial estavam amparadas por fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP; e (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita ou flagrante delito. Na hipótese, o comportamento evasivo do paciente ao perceber a presença policial, somado à dispensa de uma sacola contendo drogas pelo carona da motocicleta, configurou fundada suspeita e flagrante delito, legitimando a abordagem.

4-O tráfico de drogas, na modalidade “transportar” e “guardar”, caracteriza crime permanente, possibilitando a realização de busca pessoal e apreensão sem necessidade de ordem judicial, conforme entendimento pacífico do STJ.

5-Não há nulidade a ser reconhecida quanto à alegação de violência policial, pois os elementos constantes dos autos indicam que a droga foi voluntariamente descartada pelo carona na abordagem.

6-A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta diante da expressiva quantidade de droga apreendida (969,95 gramas de maconha) e o histórico criminal do paciente, que responde por outros crimes, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica. Tais elementos indicam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

7-Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar os motivos concretos que fundamentam a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1-A abordagem policial sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundada suspeita, caracterizada pelo comportamento evasivo do agente e pela configuração de flagrante delito.

2-O crime de tráfico de drogas em suas modalidades permanentes autoriza a busca pessoal e apreensão sem necessidade de ordem judicial.

3-A gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244, 311 e 312; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244, 311 e 312; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, HC n. 894.412/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024.

2.
STJ, RHC n. 163.214/CE, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

3. STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018838-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de abordagem policial que resultou na apreensão de aproximadamente 969,95 gramas de maconha. A defesa alega nulidade das provas obtidas por ausência de fundada suspeita para a abordagem e pela suposta prática de violência policial, além de questionar a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Pedido liminar indeferido e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial e a busca pessoal sem mandado judicial estavam amparadas por fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP; e (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita ou flagrante delito. Na hipótese, o comportamento evasivo do paciente ao perceber a presença policial, somado à dispensa de uma sacola contendo drogas pelo carona da motocicleta, configurou fundada suspeita e flagrante delito, legitimando a abordagem.

4-O tráfico de drogas, na modalidade “transportar” e “guardar”, caracteriza crime permanente, possibilitando a realização de busca pessoal e apreensão sem necessidade de ordem judicial, conforme entendimento pacífico do STJ.

5-Não há nulidade a ser reconhecida quanto à alegação de violência policial, pois os elementos constantes dos autos indicam que a droga foi voluntariamente descartada pelo carona na abordagem.

6-A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta diante da expressiva quantidade de droga apreendida (969,95 gramas de maconha) e o histórico criminal do paciente, que responde por outros crimes, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica. Tais elementos indicam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

7-Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar os motivos concretos que fundamentam a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1-A abordagem policial sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundada suspeita, caracterizada pelo comportamento evasivo do agente e pela configuração de flagrante delito.

2-O crime de tráfico de drogas em suas modalidades permanentes autoriza a busca pessoal e apreensão sem necessidade de ordem judicial.

3-A gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244, 311 e 312; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, HC n. 894.412/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024.

2.
STJ, RHC n. 163.214/CE, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

3. STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA ,
que decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº
0002832-23.2024.8.08.0048
.

O impetrante alega ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, bem como requer o reconhecimento da nulidade por irregularidade na obtenção de provas obtidas no inquérito policial, em razão de ter ocorrido violência policial. Aduz ainda ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11236866).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11346533).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11466133).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA ,
que decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº
0002832-23.2024.8.08.0048
.

O impetrante alega ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, bem como requer o reconhecimento da nulidade por irregularidade na obtenção de provas obtidas no inquérito policial, em razão de ter ocorrido violência policial. Aduz ainda ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11236866).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11346533).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11466133).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta do inquérito policial, durante patrulhamento tático da PRF, foi visualizada uma motocicleta com dois ocupantes parada no posto de combustível, tendo o condutor, ao perceber a presença da PRF começado a empurrá-la para trás, utilizando os pés e tentando ligá-la. Diante disso foi realizada abordagem, momento em que o passageiro arremessou uma sacola ao chão e, após concretizada a abordagem, foi constatado que na referida sacola continha 10 (dez) pequenos tabletes, pesando aproximadamente 969,95 (novecentos e sessenta e nove e noventa e cinco) gramas de substância similar à maconha.

A denúncia foi oferecida em 09/12/2024 imputando aos réus a prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06. A inicial narra que
“no dia 25 de setembro de 2024, na Rua Santa Lucia, nº 98, Bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, transportavam e traziam consigo, para o tráfico, 10 (dez) tabletes da substância conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 969,95 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão às fls. 16 e auto de constatação provisório às fls. 18 (...)”.

Conforme consta dos autos, mormente dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, o paciente tentou se evadir assim que avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, sendo que o vídeo juntada pela defesa não tem o condão, nesta via estreita, de afastar a legalidade da prova.

Além disso, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), em local sabidamente de intenso comércio de entorpecentes, estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE DROGAS DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA PROVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra a validade de busca pessoal e apreensão de drogas, realizada sem mandado judicial, com a alegação de que a abordagem policial teria violado os direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, previstos no art. 5º, X, da CF. A defesa sustenta que a busca foi arbitrária, sem fundada suspeita, requerendo a nulidade das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a abordagem policial e a busca pessoal realizada sem mandado judicial, durante a qual foram apreendidas drogas, estavam amparadas por fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP autoriza a realização de busca pessoal sem mandado judicial em casos de prisão em flagrante ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas, objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito. No presente caso, os policiais relataram que o réu tentou se evadir durante a abordagem e dispensou drogas, configurando fundada suspeita e flagrante delito.

4. Ademais, trata-se de crime permanente (tráfico de drogas), o que torna legítima a atuação policial sem mandado judicial, uma vez que o estado de flagrância persiste enquanto o agente mantém a posse de substâncias ilícitas.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o delito de tráfico de drogas nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar" caracteriza crime permanente, legitimando a busca e apreensão sem a necessidade de ordem judicial. A conduta do réu durante a abordagem reforça a existência de fundada suspeita, conforme descrito pelos policiais.

6. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a busca foi realizada dentro dos parâmetros legais e com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 894.412/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) GRIFEI.

Assim, por ora, não vislumbro a nulidade apontada.

Verifico ainda que não houve qualquer violência policial para a obtenção da prova já que, quando ocorreu a abordagem, a droga foi dispensada no chão pelo carona que estava na motocicleta.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida, vejamos:

“(...) a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. (...)”

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, conforme consta da decisão atacada, o paciente encontrava-se em uso de tornozeleira eletrônica e responde ações penais por homicídio e tráfico de drogas, além de ter condenação criminal por tráfico de drogas. Assim, é evidente que o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão já que o paciente
gozava de liberdade provisória desde agosto de 2024 e pouco tempo depois voltou a delinquir.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.